Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE ALIMENTAR DA EX-COMPANHEIRA. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o binômio necessidade-possibilidade para fins de fixação de alimentos à ex-companheira.
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante (binômio necessidade-possibilidade).
3. O dever de prestar alimentos entre cônjuges, fundamentado no dever de mútua assistência, é medida excepcional, incidente somente naquelas hipóteses em que a mulher se dedicou exclusivamente à família e aos filhos (dependência econômica), impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho e incapacidade laboral permanente.
4. Na hipótese, em que pese a comprovação de problemas de saúde da apelante, fato é que se cuida de pessoa em idade produtiva (48 anos de idade), que não apresenta doença incapacidade para o trabalho. Assim, tendo em vista que não houve demonstração da impossibilidade da autora de exercer atividade remunerada, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de alimentos em favor da autora, é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.